Tribunal: CARF
Processo: 10166.723507/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723507/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.148 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
DELCON BOSCO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador de moléstia enumerada no inciso XIV do artigo 6o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações, deve ser comprovada
mediante apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-47.398
- 1a Turma da DRJ/FOR, fls. 32 a 38.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723507/2019-14
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723507/2019-14

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Em desfavor do contribuinte, acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento no 2015/574675270205051 (fls. 22/26), relativamente ao ano-calendário
de 2014, na qual foi apurado crédito tributário de R$ 12.269,77.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723507/2019-14

No caso, o contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos declarados
como isentos, provenientes de aposentadoria, declarados por ser portador de moléstia
grave e por compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 04/02/2019 (fls. 27), o
contribuinte apresentou impugnação em 01/03/2019 (fls. 04), com as seguintes
alegações:
( ... )

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723507/2019-14

( ... )
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 49, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A decisão recorrida negou razão ao então impugnante de acordo com os trechos
de seu acórdão a seguir apresentados:
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS
POR MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA
CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO
( ... )
Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte apresentou Laudo Pericial
com data de 19/11/2018 (fls. 06), sem carimbo de Identificação de serviço médico
oficial da União, dos Estados, do DF ou dos Municípios.
Cabe destacar que não consta no processo que o contribuinte é aposentado.
Acrescente-se ainda que a Dirf apresentada pela Companhia de Planejamento do
Distrito Federal - CODEPLAN informou que são rendimentos do trabalho assalariado
(código 0561):
( ... )
Como se observa pelos dispositivos acima, para o contribuinte portador de
moléstia grave ter direito à isenção do imposto de renda é necessário que seja
atendida, concomitantemente, duas condições:
a) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e
b) que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Considerando que não consta dos autos laudo médico oficial da União, dos
Estados, do DF ou dos Municípios; considerando que não foi apresentada cópia da
publicação do ato concessivo da pensão e/ou aposentadoria relativo à fonte pagadora
Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN; pode-se concluir que
não foram comprovados todos os requisitos necessários para obtenção da isenção.
Destarte, não assiste razão ao contribuinte.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723507/2019-14

Logo, não merece reparo o feito fiscal.
DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Com relação à glosa do imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 57,33
(referente ao 13o salário), não merece reparo o feito fiscal, pois o contribuinte não
comprovou que os rendimentos recebidos eram isentos.
Portanto, considerando que não consta dos autos laudo médico oficial da União,
dos Estados, do DF ou dos Municípios; considerando que não foi apresentada cópia da
publicação do ato concessivo da pensão e/ou aposentadoria relativo à fonte pagadora
Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN; pode-se concluir que
não foram comprovados todos os requisitos necessários para obtenção da isenção.
Destarte, não assiste razão ao contribuinte.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
Em seu recurso voluntário, o recorrente limita-se a solicitar que seja feita uma
reanálise com mais cautela e que o laudo médico apresentado foi assinado por dois médicos
competentes, um público oficial e um privado e que há em anexo a carta de concessão de
aposentadoria do INSS.
Analisando os elementos apresentados por ocasião deste recurso, percebe-se que o
contribuinte apresentou carta de concessão de aposentadoria emitida pelo INSS, fls. 66. Quanto
ao laudo médico, o contribuinte limitou-se a reapresentar às fls. 63, o mesmo laudo pericial
apresentado por ocasião da impugnação, sendo que o mesmo não identifica que foi emitido por
médico vinculado a serviço médico oficial.
Apresentou também um relatório eletrônico emitido pela rede Sarah de Hospitais
de Reabilitação, fls. 64 e 65, que não atende aos requisitos de um laudo médico necessários para
a concessão da isenção. Portanto, mesmo sendo proventos de aposentadoria, o recorrente não
apresentou laudo médico oficial que atenda aos requisitos legais.
Vale lembrar que o laudo médico a ser apresentado pelo contribuinte beneficiário
da isenção, deverá conter os requisitos legais previstos no artigo 30 da lei no 9.250/95, que reza
(grifo nosso):
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Este entendimento já é sumulado pelo CARF, de acordo com a súmula, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723507/2019-14

emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso, vê-se que os laudos apresentados, não atendem aos requisitos legais. Por
conta disso, não merecem prosperarem as alegações do contribuinte relacionadas à isenção do
imposto de renda pessoa física.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital